Tribunal: CARF
Processo: 10820.001877/2004-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000
INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
A ciência, por parte do devedor solidário, do resultado do julgamento em primeira instância relativo à impugnação formalizada exclusivamente pelo contribuinte principal, não exclui o caráter de definitividade do lançamento operada para os co­obrigados que deixaram de impugnar regularmente a autuação, tampouco renova para estes a possibilidade de instaurar a fase litigiosa do lançamento. Não se conhece de inconformismo formalizado, em 2a Instância, por devedor solidário que não impugnou o lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001877/2004-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.320 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
SERAFIM RODRIGUES DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
INEXISTÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
DEFINITIVIDADE
DO
LANÇAMENTO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
A ciência, por parte do devedor solidário, do resultado do julgamento em
primeira instância relativo à impugnação formalizada exclusivamente pelo
contribuinte principal, não exclui o caráter de definitividade do lançamento
operada para os co-obrigados que deixaram de impugnar regularmente a
autuação, tampouco renova para estes a possibilidade de instaurar a fase
litigiosa do lançamento. Não se conhece de inconformismo formalizado, em 2a
Instância, por devedor solidário que não impugnou o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para cobrança do imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Fazenda Pendengo – NIRF 2338441-7”,
tendo em vista a glosa das áreas declaradas de preservação permanente e utilização limitada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001877/2004-50
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001877/2004-50

De acordo com o termo de verificação fiscal (e-fl. 10):
No relatório explicativo encaminhado pelos contribuintes para justificar o
enquadramento das áreas declaradas como “não-tributáveis", os contribuintes alegam
que, conforme laudo agronômico, o imóvel possui 929,6 has de mata nativa
remanescente de mata atlântica e que tal área seria classificada como de utilização
limitada, segundo o manual de preenchimento do ITR (“áreas imprestáveis para a
atividade produtiva, se declaradas de interesse ecológico”). Embasa a argumentação
citando Termo de Indeferimento n° 38/98 da Secretaria do Meio Ambiente e Relatório
do INCRA, no qual relata que o imóvel situa-se em região onde a cobenura florestal
natural classifica-se como Floresta Estacional Semidecidual, se inserindo no domínio
mata atlântica confomie decreto federal 750/93. Inclusive foi apresentado Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolizado também no ano de 2002, após intimação,
declarando 931,3 ha como área de interesse ecológico, discriminando como documentos
o Dec. 750/93 e o Termo n° 38/98, acima citado.
(...)
No entanto, o benefício da exclusão do ITR, inclusive na Área de Proteção Ambiental
(APA), não se estende genericamente a todas as áreas do imóvel: somente se aplica a
áreas específicas da propriedade particular, vale dizer, somente para as áreas de
interesse ambiental efetivamente situadas no imóvel como: área de preservação
permanente, área de reserva legal, área de reserva particular do patrimônio natural e
área de proteção de ecossistema bem como área imprestável para a atividade rural,
desde que reconhecida de interesse ambiental.
(...)
Analisando os documentos apresentados e justificativas dos contribuintes, fica claro a
total confusão na identificação do quantitativo das supostas áreas ocupadas por
vegetação nativa e classificação dessas áreas. Foi até mesmo juntado uma cópia de
“Laudo Técnico Divergente”, assinado por engenheiro agrônomo, em que são
contestadas 'as informações do relatório do INCRA. Inclusive nesta DITR/2000, o
contribuinte declarou uma área de 1.761,50 ha como de utilização limitada, em total
desacordo com os documentos e esclarecimentos apresentados..
O Termo de Indeferimento n° 38/98, expedido em 08/10/1998, pelo DEPRN, trata de
um indeferimento de pedido de desmatamento para fins de plantio de lavoura, solicitado
pelo Sr° Miguel Rodrigues da Silva Neto, referente a fração do imóvel “Fazenda
Pendengo”, denominada “Fazenda Pendengo IV”, da qual o Sr. Miguel é nu-
proprietário. Deve-se observar que para o imóvel “Fazenda Pendengo”, vinham sendo
apresentadas erroneamente DITR's distintas para cada uma das quatro frações do
imóvel. O Tenno de Indeferimento apresentado é muito impreciso no sentido de que não
há qualquer menção às áreas envolvidas. Não se sabe qual quantidade de área daquela
fração do imóvel (“Pendengo IV”) foi solicitada para desmatamento e também no
motivo de indeferimento 0 DEPRN não identificou áreas, mas tão somente justificou
que aquela “vegetação pleiteada para corte raso é enquadrada como pertencente ao
Estágio Médio e Avançado de Regeneração da Floresta Estacional Semi Decidual.
Sendo assim o Termo de Indeferimento n° 38/98 não é prova de que os 1.761,50 has
declarados na DITR/2000, se referem à “áreas imprestáveis para a atividade produtiva”
por ser de interesse ambiental.
O fato de que parte da vegetação existente no imóvel se classifica como Mata Atlântica
e portanto protegida nos termos do Decreto Federal n° 750/93, não garante
automaticamente ao contribuinte o gozo do benefício fiscal, tendo em vista que “as
áreas comprovadamente imprestáveis para a atividade rural são as declaradas de
interesse ecológico, mediante ATO do órgão competente federal ou estadual, em
CARÁTER ESPECÍFICO para determinadas áreas do imóvel”,
(...)
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001877/2004-50

o tal Termo de Indeferimento n°38/98, não é uma prova favorável ao contribuinte, uma
vez que demonstra que havia intenção de se efetuar o desmatamento de parte da área
florestal, reforçando-se assim a necessidade de se formalizar a identificação das áreas de
reserva legal, de interesse ecológico ou de RPPN, para se garantir a proteção dos
recursos naturais
(...)
embora a Secretaria do Meio Ambiente, através do DEPRN, tenha orientado o
contribuinte a EFETUAR A AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL, no Termo de
Indeferimento, expedido em 08/10/1998, o contribuinte continuou declarando áreas de
interesse ecológico nas DITR's dos exercícios 1998 e posteriores, pleiteando a exclusão
da tributação e, conforme se verifica na matrícula do imóvel, até o exercício 2002, não
há qualquer averbação da reserva legal.
(...)
o Ato Declaratório Ambiental para o imóvel “Fazenda Pendengo”, área de 4.l80,4 has,
foi protocolizado somente em 02/12/2002 junto ao IBAMA, portanto intempestivo para
fazer jus ao benefício fiscal de exclusão de tributação das supostas áreas de preservação
permanente e de utilização limitada na apuração do ITR, exercício 2000.

Impugnação (e-fl. 86) na qual o contribuinte alega que:
 Não havia previsão para exigência do ADA até o exercício de 2001;
 Comprova a efetiva existência da área de preservação permanente;
 Não é necessária a averbação da área de reserva legal;
 A área de reserva legal foi averbada em 01/12/2003;
 O relatório técnico, datado de 2003, espelha a situação da época de
ocorrência do fato gerador, afirmando que o estágio de sucessão da
vegetação é avançado;
 A área de interesse ecológico (utilização limitada) teve sua existência
comprovada pelo DERPN;

Lançamento julgado procedente, por maioria de votos, pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fl. 134) com a seguinte ementa:
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada, da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do lTR, está
condicionada à comprovação de protocolo de requerimento do Ato Declaratório
Ambiental - ADA, no prazo de seis meses, contado da data fixada para a entrega da
DITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇAO.
Na falta de comprovação da existência de áreas de preservação permanente, não e'
possivel sua exclusão da incidência do ITR. Admite-se, para fins de comprovação,
laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo ou florestal, com observância das
normas da ABNT c acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A área de reserva legal deve ser averbada, à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no Cartório de Registro competente, ate' a data de ocorrência do fato gerador do
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001877/2004-50

lmposto. Na ausência de averbação, ou na averbação após a ocorrência do fato gerador,
a área assim declarada não pode ser excluída da incidência do imposto.
ÁREA DE DECLARADO INTERESSE ECOLÓGICO. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como áreas de interesse ecológico as
áreas declaradas em caráter geral, por região, local ou nacional, mas, sim, apenas as
declaradas em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular. Se
o imóvel estiver dentro de área declarada em caráter geral como de interesse ecológico,
é necessário também o reconhecimento específico de órgão competente federal ou
estadual, para a área da propriedade particular..

Consta dos autos aviso de recebimento da correspondência (e-fl. 153) datado de
16/05/2005, considerada como data de ciência do acórdão.

Não tendo sido apresentado recurso voluntário no prazo regulamentar, foi lavrado
Termo de perempção (e-fl. 159) e o débito foi inscrito em dívida ativa (termo e-fl. 165).

Em 17/11/2005 foi apresentada, em nome do contribuinte autuado, petição junto à
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN). A petição, assinada por procurador do contribuinte,
informa não ter havido ciência do julgamento e solicita a devolução do processo à Receita
Federal do Brasil.

Conforme despacho de e-fl. 220, a petição foi indeferida. Entendeu a PFN pela
inexistência de vício no procedimento fiscal, dando prosseguimento à ação de execução fiscal.

No entanto, em 07/11/2008 a Sra. Maria Terezinha Oriente apresentou, perante a
Procuradoria da Fazenda Nacional, petição de e-fl. 225, informando que, ante o falecimento do
Sr. Serafim Rodrigues de Moraes, em 06/11/2004, seria a única usufrutuária vitalícia do imóvel.
Alegou que não foi intimada do acórdão da DRJ e juntou recurso de e-fl. 230, alegando que:
 Não havia previsão para exigência do ADA até o exercício de 2001;
 Comprova a efetiva existência da área de preservação permanente,
conforme relatório técnico;
 Apresenta cópia do ADA exercício 2008;
 Não é necessária a averbação da área de reserva legal;
 A área de reserva legal foi averbada em 01/12/2003;
 O relatório técnico, datado de 2003, espelha a situação da época de
ocorrência do fato gerador, afirmando que o estágio de sucessão da
vegetação é avançado;
 A área de interesse ecológico (utilização limitada) teve sua existência
comprovada pelo DERPN;

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001877/2004-50

Por meio de despacho de e-fl. 269, a PFN retornou os autos para a Receita
Federal, para exame das alegações quanto à ciência do Acórdão de primeira instância. A Seção
de Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal em Araçatuba/SP
informou (e-fl. 270) que teria havido ciência válida do Acórdão, mas observou que o recurso
apresentado por Maria Terezinha Oriente, tendo em vista a preliminar de tempestividade,
somente poderia ser julgado em segunda instância administrativa.

O processo foi novamente encaminhado para a PFN, que concluiu (e-fl. 275) pela
necessidade de remessa dos autos para julgamento no âmbito deste Conselho, para análise da
tempestividade do recurso voluntário.

Em 07/05/2010 foi juntado pela recorrente laudo pericial relativo ao imóvel em
questão (e-fl. 281).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
No que diz respeito à legitimidade para apresentação do recurso voluntário, o
interesse recursal de Maria Terezinha Oriente é evidente: à época do fato gerador a recorrente era
usufrutuária do imóvel sob exame, portanto contribuinte do ITR.
Como o usufruto do imóvel era exercido em condomínio com Serafim Rodrigues
de Moraes, ambos eram solidariamente obrigados ao recolhimento do tributo, sem benefício de
ordem, nos termos do art. 124, I, do Código Tributário Nacional. Em decorrência, a fiscalização
estava autorizada a efetuar o lançamento em nome de qualquer dos condôminos.
A solidariedade foi observada pela autoridade fiscal, tanto é que foi dada ciência
termo de verificação fiscal (e-fl. 10) aos dois contribuintes, conforme comprovam os avisos de
recebimento (AR) de e-fls. 76 e 82, respectivamente datados de 13/09/2004 e 28/09/2004. A
ciência do auto de infração por parte da recorrente pode ser constatada ainda pela solicitação de
cópia de documentos de e-fl. 79.
Contudo, somente Serafim Rodrigues de Moraes apresentou impugnação (e-fl. 84)
ao lançamento. Assim, para a contribuinte Maria Terezinha Oriente não foi instaurado o litígio,
pelo que apenas ao contribuinte que formalizou a impugnação tempestiva estava facultada a
apresentação do recurso voluntário.
A impossibilidade de apresentação desse recurso, por conta do falecimento do
impugnante, não altera a situação jurídica da recorrente, para quem já havia se operado a
definitividade do crédito tributário.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.320 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001877/2004-50

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário;

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital